Tribunal: TJBA
Processo: 0502939-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502939-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA GARRIDO, EDUARDO PONTES QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.313/STJ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502939-53.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.